Tribunal: TJDFT
Processo: 0006342-61.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006342-61.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADRIANA NAZARÉ DORNELLES BRITTO, BRADESCO SEGUROS S/A DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Junte-se o comprovante de pagamento ao credor BRADESCO SEGUROS S/A e, após, intime-o, de ordem, para tomar ciência do documento, pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios